Tribunal: TJSP
Processo: 2166440-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Violência Doméstica - Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência – Ameaça - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, "f" (por duas vezes), ambos do Código Penal; artigo 12, da Lei 10.826/2003, e artigo 24-A da Lei 11.340/2006, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal - concurso material de infrações) – Alega

Ementa:
HABEAS CORPUS – Violência Doméstica - Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência – Ameaça - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, "f" (por duas vezes), ambos do Código Penal; artigo 12, da Lei 10.826/2003, e artigo 24-A da Lei 11.340/2006, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal - concurso material de infrações) – Alega constrangimento ilegal em face do excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que se encontra preso cautelarmente desde 27/03/2020 e ainda não houve o encerramento da instrução processual – NÃO VERIFICADO – Princípio da razoabilidade - um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção de que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de Primeiro Grau. Além disso, nos casos de violência doméstica a manutenção da prisão preventiva não deve se orientar apenas pelo preceito secundário dos crimes imputados na denúncia. Havendo elementos indiciários a demonstrar a reiteração delitiva deve ser mantida a custódia cautelar.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2166440-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é impetrante
JOCIANA CARLA NEGRI e Paciente VALDIR APARECIDO CONSOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166440-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451
2
Habeas
Corpus
no
2166440-54.2020.8.26.0000
–
Comarca
de
Taquaritinga
Impetrante: Dr.a Jociana Carla Negri
Paciente: Valdir Aparecido Cônsolo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.451
HABEAS
CORPUS

Violência
Doméstica
-
Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Ameaça - Posse irregular de arma de fogo de uso
permitido (Artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso
II, “f” (por duas vezes), ambos do Código Penal;
artigo 12, da Lei 10.826/2003, e artigo 24-A da Lei
11.340/2006, todos na forma do artigo 69, caput, do
Código Penal - concurso material de infrações)
Alega constrangimento ilegal em face do excesso de
prazo na formação da culpa, haja vista que se encontra
preso cautelarmente desde 27/03/2020 e ainda não houve
o encerramento da instrução processual
NÃO
VERIFICADO Princípio da razoabilidade - um exame
superficial dos autos é suficiente para a percepção de que
a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias
peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do
Magistrado de Primeiro Grau. Além disso, nos casos de
violência doméstica a manutenção da prisão preventiva
não deve se orientar apenas pelo preceito secundário dos
crimes imputados na denúncia. Havendo elementos
indiciários a demonstrar a reiteração delitiva deve ser
mantida a custódia cautelar.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Valdir
Aparecido Cônsolo, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166440-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451
3
da 3a Vara Criminal da Comarca de Taquaritinga como autoridade coatora,
nos autos da ação penal n.o 1500084-15.2020.8.26.0619.
Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no
dia 4 de fevereiro de 2020, em razão de suposta prática de violência
doméstica, que em sede de audiência de custódia foram deferidas medidas
protetivas à vítima, sendo beneficiado com a liberdade provisória.
Afirma que em 18 de março de 2020, por ocasião do
oferecimento da exordial acusatória, o representante do Parquet requereu a
decretação da prisão preventiva ante o descumprimento das medidas
protetivas concedidas à vítima, o que fora acatado pela autoridade
impetrada, ocorrendo o cumprimento do mandado de prisão em
27/03/2020.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal
decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que já
perfez mais de 110 dias em cárcere, ultrapassado o prazo razoável para
prestação jurisdicional, ocorrendo a designação da audiência de instrução e
julgamento apenas para 17 de setembro de 2020.
Sustenta que o paciente não pode ser prejudicado por mora
a que não deu causa, ocasionada pela falta de organização do Judiciário
para apressar o julgamento dos processos em razão da pandemia do
coronavírus, razão pela qual requereu a liberdade provisória, após
transcorridos 81 dias de prisão cautelar, sendo pleito indeferido pelo D.
Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166440-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451
4
Assevera que o paciente responde por crime de gravidade
reduzida e, no caso de eventual condenação, as penas mínimas
acarretariam em 04 (quatro) meses de detenção, de modo que a segregação
cautelar mostra-se desproporcional.
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, ainda que lhe sejam fixadas medidas
cautelares alternativas ao cárcere, expedindo-se alvará de soltura em seu
favor (fls. 1/7).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 14/15).
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fls. 18/20), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 23/30).
Este, em síntese, é o relatório.
Verte das informações prestadas pela autoridade judiciária
em 22 de julho de 2020, in verbis:
“O paciente foi preso em flagrante no dia 04/02/2020, pela prática dos
delitos descritos no art. 147, do C.P., cc. Art. 7o, inciso II, da Lei no 10.826/03. A
Autoridade Policial arbitrou a fiança para solto se livrar no importe de R$ 3.150,00, a
qual não foi provida (fls. 01/02).
"Na audiência de custódia, realizada no dia 05/02, foi concedida ao
paciente a Liberdade Provisória sem Fiança, com imposição de Medidas Cautelares e
Protetivas de Urgência (fls. 73/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166440-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451
5
"Juntou-se o Boletim de Ocorrência em fls. 105/106, noticiando que o
paciente teria descumprido as medidas protetivas de proibição e aproximação da vítima
e também por haver retornado ao lar conjugal, proferindo-lhe ameaças de morte, fato
ocorrido em 12/03.
"O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente no dia
18/03 (fls. 110/113), como incurso no artigo 147, "caput", c.c. o artigo 61, inciso II,
"f" (por duas vezes), ambos do Código Penal; artigo 12, da Lei 10.826/2003 e no
artigo 24-A da Lei 11.340/2006, todos na forma do artigo 69, "caput", do Código
Penal (concurso material de infrações). Ademais, requereu a decretação da prisão
preventiva do paciente.
"Pelos fundamentos expostos na decisão de fls. 119/121, em 25/03,
este Juízo recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente.
"O mandado de prisão foi cumprido em 27/03 (fls. 128/130).
"A nobre Defesa em petição protocolizada no dia 30/03 (fls. 132/143)
requereu a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público em sua manifestação
de fls. 157/158, no dia 31/03, foi contrário ao benefício.
"Este juízo indeferiu o pedido aduzido pela Defesa, conforme decisão
de fls. 159/160, proferida no dia 01/04.
"O paciente foi citado por carta precatória no dia 15/05 (fls. 182).
"A resposta escrita à acusação e novo pedido de revogação da prisão
preventiva foi apresentado pela Defesa em 08/06 (fls. 187/198). Novamente o
Ministério Público pugnou pelo não acolhimento da pretensão defensiva (fls. 201), em
16/06.
"No despacho de fls. 204/205, proferido em 18/06, este juízo recebeu
a resposta escrita do réu, negou novamente o pedido de revogação da prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166440-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451
6
e intimou as partes a apresentarem os dados técnicos de modo a propiciar a realização
de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento na forma virtual.
"Na sua petição de fls. 211, em data de 07/07, a Defesa requereu a
substituição da testemunha arrolada.
"Em fls. 213/214, na data de 08/07, este juízo deferiu a substituição, e
designou a audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, para a
data mais próxima então disponível na sala de teleaudiências do CDP de Taiúva, local
onde se encontra recolhido o paciente, no dia 17/09/2020, às 15 horas." (fls. 18/20).
Segundo se depreende da denúncia, in verbis:
"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de
fevereiro de 2020, por volta das 21h05min, na Rua Lino Pinceta, no 41, Vila Negri,
nesta cidade e comarca de Taquaritinga, VALDIR APARECIDO CONSOLO, ameaçou,
por gestos e palavras, com violência de gênero, na forma da Lei no 11340/2006, sua
esposa, Edna Pereira, de causar-lhe mal injusto e grave (morte).
"Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local
acima referidas, VALDIR APARECIDO CONSOLO, qualificado a fls. 06, possuía e
mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo de uso permitido,
consistente em uma espingarda, tipo cartucheira, de calibre nominal 36 GA, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e
apreensão a fls. 12.
"Consta, ainda, que no dia 05 de fevereiro de 2020, em horário
incerto, no período da tarde, VALDIR APARECIDO CONSOLO, qualificado a fls. 06,
descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da
vítima Edna Pereira, em razão dos fatos acima descritos.
"Consta, por fim, que no período compreendido entre o dia 05 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166440-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451
7
fevereiro de 2020 a 12 de fevereiro de 2020, na Rua Lino Pinceta, no 41, Vila Negri,
nesta cidade e comarca, VALDIR APARECIDO CONSOLO, qualificada a fls. 06,
ameaçou, por gestos e palavras, com violência de gênero, na forma da Lei no
11340/2006, sua esposa, Edna Pereira, de causar-lhe mal injusto e grave (morte).
"Segundo o apurado, o denunciado e a vítima são casados há mais de
36 anos, possuindo uma filha em comum. O relacionamento sempre foi conturbado
devido à agressividade e o uso de bebidas alcoólicas por parte de Valdir.
"No dia 04.02.2020, ao chegar em casa do trabalho, Edna encontrou
VALDIR embriagado. Após certo tempo, o denunciado passou a questionar a ofendida
sobre o salário dela e ela disse que ainda não havia recebido. Irritado, VALDIR disse
que a esposa havia gastado todo o dinheiro recebido. Alterado, o denunciado disse que a
ofendida tinha emprestado dinheiro para uma amiga, momento em que ele se muniu de
um facão e uma faca e passou a correr atrás dela dizendo que iria matá-la.
"Aproveitando-se do momento em que o denunciado foi ao banheiro,
Edna foi para a casa de uma prima e telefonou para a polícia.
"Com a chegada dos policiais militares, a ofendida informou que
VALDIR possuía uma espingarda em casa. Diante desta informação, os agentes da lei
foram até a casa do casal e encontraram VALDIR sentado na varanda.
"Indagado sobre a arma de fogo, o denunciado negou possui-la. Com
a autorização de ofendida, os policiais ingressaram na residência, local em que
encontraram uma espingarda desmuniciada ao lado do guarda-roupas, no quarto do
casal. Os milicianos localizaram, também, o facão usado para perpetrar as ameaças, que
estava jogado na calçada, em frente à residência (cf. auto de exibição e apreensão a fls.
12 e laudo pericial de fls. 91/93).
"O denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de
Polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166440-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451
8
"Em audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória a
VALDIR condicionada às medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas
em favor da vítima, consistentes em afastamento do lar e proibição de contato com a
ofendida (cf. termo de audiência a fls. 73/75).
"Não obstante, ao sair da audiência de custódia, na tarde do dia
05.02.2020, o denunciado foi até o local de trabalho da ofendida e pediu a chave da
residência, dizendo que não se afastaria do lar.
"Descumprindo ainda as medidas protetivas, VALDIR retornou ao lar
comum e continuou a ameaçar a vítima de morte sempre utilizando-se de uma faca (cf.
Boletim de Ocorrência a fls. 105/106).
"No dia 12.03.2020, cansada das ameaças sofridas, a ofendida dirigiu-
se até a Delegacia de Polícia e relatou o descumprimento das medidas protetivas
impostas e as novas ameaças sofridas.
"O laudo pericial de fls. 99/102 constatou que a arma de fogo
apreendida estava operante e apta a realização de disparos".
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, ao contrário do asseverado pela nobre
defensora impetrante, não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo,
senão vejamos.
Conforme se depreende dos informes, o paciente se
encontra custodiado cautelarmente desde 27/03/2020, em razão da
revogação de sua liberdade provisória e decretação da medida extrema
diante do descumprimento das medidas protetivas estabelecidas em favor
da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166440-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451
9
De acordo com os informes, embora a Defesa tivesse
ingressado nos autos com mandato de procuração e requerido a concessão
da liberdade provisória em favor paciente aos 30/03/2020, somente
apresentou resposta à acusação em 08/06/2020, ou seja, mais de dois meses
após sua prisão.
Além disso, por despacho proferido em 18/06/2020, o
magistrado a quo recebeu a resposta escrita do paciente, negou novo
pedido de revogação da prisão preventiva e intimou as partes a
apresentarem os dados técnicos de modo a propiciar a realização de
audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento na forma
virtual.
Após manifestação da D. Defesa em 07/07/2020, por
decisão prolatada em 08/07/2020, a digna autoridade impetrada deferiu a
substituição da testemunha arrolada pela Defesa e designou audiência
virtual de instrução e julgamento para a data mais próxima então
disponível na sala de teleaudiências do CDP de Taiúva.
Assim, não há se falar em excesso de prazo para o
encerramento da instrução criminal, pois em nenhum momento, durante o
tramitar do procedimento, o juízo monocrático deu causa ao atraso, dando
regular seguimento aos trâmites processuais.
A audiência de instrução e julgamento foi designada para a
data mais próxima disponível na sala de teleaudiências da unidade
prisional em que o paciente se encontra recolhido e ainda que determine a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166440-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451
10
dilação do prazo para o encerramento da instrução processual, tal fato, por
si só, não pode ser imputado ao magistrado a quo, porquanto trata-se de
particularidade que de forma alguma macula a sua atuação, máxime em
face das providências já adotadas com vistas à célere colheita da prova
oral, sobretudo com vistas à prevenção e contenção da pandemia pelo novo
coronavírus (Covid-19).
Nesse sentido.
"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PLEITO DE SOLTURA. ART. 33 DA LEI No 11.343/06. PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
INSTRUÇÃO
JÁ
INICIADA.
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
E
JULGAMENTO, EM CONTINUAÇÃO, AGENDADA PARA DATA
PRÓXIMA (24/03/2020), QUE NÃO SE REALIZOU POR RAZÕES
ALHEIAS
À
VONTADE
DO
MAGISTRADO
(SUSPENSÃO
DA
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS - PORTARIA No 497/2020 DO TJCE). Ordem conhecida
e denegada." (TJCE, HC no 0622650-52.2020.8.06.0000, Rel. Des.a
Francisca Adelineide Viana, 2a Câmara Criminal, j. 22/04/2020).
Logo, o que se vislumbra na hipótese são percalços
inevitáveis no que tange à tramitação do feito, não se podendo afirmar que
eventual demora decorra de inércia do Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166440-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451
11
Dessa forma, não se percebe por parte do Juízo impetrado
qualquer desídia na condução do processo que importe em
constrangimento ilegal, até porque, é de ser admitido que a tramitação do
feito vem ocorrendo, em prazo que se afigura, ao menos por ora razoável,
não restando infringidos, sobretudo quando a demora resta justificada e
deve ser creditada às peculiaridades do caso em análise, ou, ainda, à força
maior, como no caso em questão em que, embora os autos estejam em seu
trâmite normal, não se deve esquecer o período de suspensão dos prazos e
audiências presenciais em decorrência da pandemia relativa ao coronavírus
(Covid-19), acontecimento extraordinário, não imputável ao sistema de
justiça.
Nesse sentido.
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE
ROUBO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os prazos indicados para a consecução da
instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto
variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a
jurisprudência uníssona os tem mitigado. 2. No caso em apreço, constata-
se que a instrução criminal transcorre regularmente. Por ora, o alegado
constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa
não está caracterizado. 3. Ordem denegada” (HC 76.975/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA do STJ, julgado em
28/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 400).
Nesse diapasão, ainda, o julgado da colenda Quarta Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166440-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451
12
Criminal deste Egrégio Tribunal, habeas corpus n.o 990.08.058044-2,
Relator Desembargador Salles Abreu, julgado em 04.11.2008, votação
unânime:
“Insta salientar que não se configura coação ilegal quando
o excesso de prazo na formação da culpa decorre de incidentes
processuais não imputáveis ao JUIZ do processo”.
Ademais
o
princípio
da
razoabilidade
se
amolda
perfeitamente ao caso presente, no qual, de um exame superficial dos autos
é suficiente para a percepção de que a demora na formação da culpa
decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia
do Magistrado de primeiro grau.
Segundo referido princípio, que por óbvio não estabelece
prazo peremptório algum, deve-se atentar aos fatos ensejadores da demora
e não apenas ao atraso ocorrido, para averiguar se o prolongamento da
litispendência é aceitável ou não. Tão somente no caso da resposta ser
negativa, isto é, restando configurada a desídia do Juiz, é que será
reconhecida a ocorrência do constrangimento ilegal por excesso de prazo
na formação da culpa, o que inocorre na hipótese vertente nos autos.
Nesse sentido: JSTJ 08/236, RSTJ 29/95 e RT 764/504.
A propósito.
"Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para
assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166440-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451
13
há de ser injustificada. Se o atraso é justificado, não se pode falar em
constrangimento ilegal. Ordem denegada" (JTAERGS 95/51).
Salienta-se que, a simples ultrapassagem dos prazos legais
não assegura ao acusado o direito à liberdade, é necessário que a demora
na instrução seja injustificada, de modo que, ainda que houvesse o alegado
excesso de prazo, somente se poderia falar em constrangimento ilegal se o
atraso fosse injustificável.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
“PRAZO Processo penal Excesso de prazo. O direito,
como fato cultural, é fenômeno histórico. As normas jurídicas devem ser
interpretadas consoante o significado dos acontecimentos, que, por sua
vez, constituem a causa da relação jurídica. O CPP data do início da
década de 40. O país mudou sensivelmente. A complexidade da conclusão
do Inquérito Policial e a dificuldade a instrução criminal são cada vez
maiores. O prazo da conclusão não pode resultar de mera soma
aritmética. Faz-se imprescindível raciocinar com o Juízo de razoabilidade
para definir o excesso de prazo. O discurso judicial não é simples
raciocínio de lógica formal.” (STF HC no 3.410 RS Rel. Min. Luiz
Vicente Cernicchiaro J.16.05.96 DJU 12.08.96).
Assim, não há que se falar em revogação da prisão
preventiva em face do excesso de prazo na formação da culpa.
Por fim, oportuno consignar que a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166440-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451
14
manutenção da segregação cautelar do paciente já foi analisada por esta
Colenda Câmara por ocasião do julgamento da ordem de habeas corpus no
2070090-04.2020.8.26.0000, consignando-se que "(...) o paciente
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
prevista na Lei 11.340/2006, tendo ciência desses impedimentos, no
entanto, ignorando a ordem judicial, retornou ao lar em comum com sua
esposa e continuou a ameaçar a vítima de morte, utilizando-se de uma
faca e, cansada das ameaças sofridas, a ofendida dirigiu-se até a
Delegacia de Polícia e relatou o descumprimento das medidas protetivas
impostas e as novas ameaças sofridas, corroborando não apenas sua
periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva, mas sobretudo a
insuficiência e inadequação de medidas alternativas à prisão para
salvaguardar a integridade física da ofendida".
Além disso, nos casos de violência doméstica a manutenção
da prisão preventiva não deve se orientar apenas pelo preceito secundário
dos crimes imputados na denúncia. Havendo elementos indiciários a
demonstrar a reiteração delitiva deve ser mantida a custódia cautelar.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal,
que possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a
denegação da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem, permanecendo o
paciente no cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166440-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.451
15
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR